Tribunal: TJMT
Processo: 1040225-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040225-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), GEOVANE FABIO MALAQUIAS DE SOUSA - CPF: 998.085.281-04 (AGRAVADO), AGROPECUARIA PARAISO DOS PARECIS MT LTDA - CNPJ: 62.343.698/0001-03 (AGRAVADO), FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA - CPF: 134.674.251-00 (AGRAVADO), NEURACI TEIXEIRA DA SILVEIRA - CPF: 664.834.501-25 (AGRAVADO), FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA FILHO - CPF: 025.741.781-81 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NEGOCIAÇÃO PRÉVIA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE EXECUÇÕES. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. BEM ESSENCIAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, deferiu período improrrogável de 60 dias de blindagem para suspender execuções, medidas constritivas, buscas e apreensões movidas contra o grupo e seus sócios, no contexto de mediação prévia e preparação de futuro pedido de recuperação judicial, com incidência dos efeitos do art. 6º, I, II e III, da Lei 11.101/2005 aos credores convidados à conciliação/mediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o crédito garantido por alienação fiduciária, por sua natureza extraconcursal, deve ser excluído da tutela cautelar antecedente deferida antes do ajuizamento da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se a proteção temporária de bem dado em garantia fiduciária exige, já em sede de cognição sumária, comprovação concreta e individualizada de sua essencialidade à atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela cautelar antecedente deferida na origem não se limita à suspensão genérica de execuções, mas antecipa, de forma instrumental e temporária, os efeitos de blindagem legal compatíveis com a sistemática da Lei 11.101/2005.

4. A Lei 11.101/2005, especialmente após as alterações da Lei 14.112/2020, admite tutela de urgência no ambiente recuperacional tanto para antecipar os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial quanto para viabilizar negociação de dívidas em caráter antecedente, com suspensão das execuções por até 60 dias.

5. A medida prevista no art. 20-B, § 1º, da Lei 11.101/2005 busca resguardar a utilidade do futuro processo recuperacional e preservar as condições mínimas para a continuidade da atividade empresarial durante a mediação e a organização do pedido recuperacional.

6. O princípio da preservação da empresa orienta a interpretação do microssistema recuperacional e justifica, em momento pré-processual, a proteção provisória contra atos constritivos capazes de inviabilizar de modo irreversível a continuidade da atividade econômica.

7. A alegação de extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária possui relevância jurídica, mas não impede, por si só, a concessão de proteção temporária a bem essencial, diante da disciplina do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

8. A decisão agravada foi proferida em cognição sumária e não define de modo exauriente a sujeição material do crédito ao concurso de credores nem estabelece proteção permanente ao bem objeto da garantia fiduciária.

9. A jurisprudência da Quinta Câmara do TJMT afirma que a natureza extraconcursal do crédito não afasta automaticamente a incidência do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 e que a suspensão de atos expropriatórios sobre bens de capital essenciais durante o período de blindagem não elimina a garantia fiduciária, mas assegura a efetividade do soerguimento empresarial.

10. A proteção deferida tem prazo certo de 60 dias, natureza reversível e finalidade estritamente transitória, de modo que, ausente ulterior preenchimento dos requisitos legais para a recuperação judicial, os atos constritivos e de excussão podem ser regularmente retomados.

11. O agravante não apresenta, nesta fase perfunctória, elementos suficientemente robustos para demonstrar desacerto técnico da decisão recorrida, razão pela qual deve ser preservada a solução adotada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A tutela cautelar antecedente prevista no art. 20-B, § 1º, da Lei 11.101/2005 pode suspender temporariamente execuções e atos constritivos em fase prévia ao pedido de recuperação judicial para viabilizar mediação com credores e preservar a atividade empresarial. 2. A extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária não afasta, por si só, a proteção provisória conferida a bem essencial em sede de cognição sumária. 3. A proteção cautelar antecedente sobre bens essenciais possui natureza instrumental, precária e reversível, sem definição exauriente sobre a sujeição definitiva do crédito ou sobre a permanência da restrição. 4. A preservação da empresa legitima, em caráter excepcional e temporário, a manutenção do status quo até deliberação mais aprofundada do juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 6º, caput, incisos I, II e III, § 12; art. 20-B, caput, inciso IV, e § 1º e § 3º; art. 49, § 3º; arts. 48 e 51. CPC, art. 300; arts. 305 e seguintes. Lei 13.140/2015, arts. 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1024754-35.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1011049-67.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente nº 1095941-77.2025.8.11.0041, a qual reconheceu, em favor dos Recuperandos e sem a realização de constatação prévia, a essencialidade de todos os bens móveis descritos na petição inicial – inclusive os gravados com cláusula de alienação fiduciária em favor do ora agravante –, estendendo-lhes os efeitos do
stay period
previsto no art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 14.112/2020.

Em suas razões, sustenta a instituição financeira que não houve comprovação técnica ou documental da essencialidade dos bens de capital objeto da garantia fiduciária, sendo que a simples alegação dos Recuperandos, desacompanhada de elementos probatórios objetivos, não pode legitimar a proteção conferida pelo § 3º do art. 49 da LRF.

Aduz que a decisão recorrida extrapolou os limites legais ao presumir a essencialidade sem análise individualizada ou constatação prévia, violando o contraditório e a segurança jurídica, sobretudo em razão de os créditos garantidos por alienação fiduciária possuírem natureza extraconcursal, não se sujeitando, portanto, aos efeitos da recuperação judicial.

Argumenta, ainda, que o deferimento da medida judicial impugnada acarreta grave risco de irreversibilidade dos prejuízos suportados pela instituição financeira, na medida em que impede a excussão legítima dos bens objeto da garantia e compromete o próprio direito de propriedade fiduciária, requerendo, assim a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi por mim indeferido (Id. 329514372).

Contrarrazões da parte agravada no Id. 337227893.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Exma. Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, é pelo desprovimento do recurso (Id. 352294394).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de tutela cautelar antecedente formulada por AGROPECUÁRIA PARAÍSO DOS PARECIS ME LTDA., pleiteando a concessão da medida, a fim de suspender, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, todas as execuções, medidas constritivas, buscas e apreensões movidas contra o grupo e seus sócios, enquanto se desenvolve o procedimento de mediação e se prepara o ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

Recebido o pedido, o Juízo
a quo
deferiu a medida antecipatória.

É a decisão recorrida:

“[...] Com efeito, em atenção ao preenchimento dos requisitos legais, compreendo que o deferimento da tutela almejada é a medida que se impõe.

Neste ínterim, sobre o efeito do deferimento da tutela supracitada, percebe-se que o texto legal apresenta uma “dúvida” quanto a sua abrangência e limitação. Isso porque o § 1º do art. 20-B da lei 14.112/20 dispõe que: “
sejam suspensas as execuções
contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do tribunal competente ou da câmara especializada, observados, no que coube” sem realizar a citação expressa, portanto, de todos os efeitos do art. 6° da Lei 11.101/2005 (stay period). Por outro lado, o texto legal afirma que o período estabelecido pelo art. 20-B, § 1º, em eventual instauração de recuperação judicial ou extrajudicial
será deduzido do período de stay period. (art. 20 –B § 3º).

Logo, não seria razoável delimitar os efeitos da tutela cautelar antecedente (sem aplicação de todos os efeitos do período de blindagem) (art. 20-B, § 1°) e, ao mesmo tempo, descontar o referido período do
stay period
(art. 20 –B, §3°) na hipótese de existir, posteriormente, o ajuizamento da recuperação judicial ou extrajudicial.

Desse modo, em razão do deferimento da tutela cautelar antecedente, aplico os efeitos previstos pelo art. 6° da Lei 11.101/2005.

É importante consignar, também, que de acordo com o enunciado 06 doFórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências (FONAREF)
“a medida cautelar de suspensão prevista no art. 20-B, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 vincula os credores convidados a participar do procedimento de mediação ou conciliação instaurado no CEJUSC do tribunal competente ou na câmara privada, ainda que não tenham aceitado o convite, não vinculando os credores que não tenham sido convidados”
, objetivando-se “proporcionar um espaço de respiro e um ambiente mais adequado de negociação da devedora com os seus credores”.

Portanto,com essas razões,
DEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
, concedendo operíodo improrrogável de 60 (sessenta) dias de blindagem, na forma doart. 20-B, §1º, da Lei nº 14.112/2020, observando-se oart. 6º, incisos I, II e III, da Lei nº 11.101/2005, vinculando-se os efeitos destedecisuma todos oscredores convidados à conciliação/mediação, cabendo ao grupo requerente promover acomunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

Ressalto, ainda, que o referido prazo de suspensão deverá serdeduzido do chamado stay period previsto noart. 6º da LRF, caso sobrevenha pedido de processamento de recuperação judicial ou extrajudicial (art. 20-B, §3º, da LRF). [...]”
(Id. 211821866 – PJe de origem).

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se à verificação de eventual desacerto na concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, notadamente no tocante ao bem objeto de alienação fiduciária, a fim de apurar se deve ser afastada a proteção deferida em razão da alegada extraconcursalidade do crédito e da suposta ausência de comprovação individualizada de sua essencialidade.

Pois bem.

Do exame dos autos, verifica-se que a matéria não demanda maiores digressões, porquanto a insurgência recursal não merece acolhimento.

A instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que o crédito de sua titularidade não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por estar garantido por alienação fiduciária, invocando, para tanto, a regra da extraconcursalidade prevista na Lei n. 11.101/2005. Aduz, ainda, que inexistiria demonstração concreta e individualizada da essencialidade do bem dado em garantia, razão pela qual não seria legítima a manutenção da restrição ao exercício de atos constritivos e de retomada.

De início, cumpre assentar que a decisão recorrida, a rigor, não se limitou à mera suspensão genérica de execuções. Em verdade, deferiu tutela cautelar antecedente destinada à antecipação dos efeitos da blindagem legal, com proteção temporária aos bens essenciais dos devedores, providência que se insere na sistemática da Lei n. 11.101/2005 e deve ser compreendida à luz dos princípios que informam o regime recuperacional.

Como é cediço, o referido diploma legal admite medidas cautelares e negociais antecedentes ou incidentais, inclusive com a suspensão das execuções por prazo determinado, justamente para resguardar a utilidade do futuro processo recuperacional e viabilizar, durante a constatação prévia e a organização documental, a continuidade mínima da atividade econômica do devedor.

Aliás, assim disciplina a Lei n. 11.101/2005:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 12. Observado o disposto no art. 300 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial
.

[...]

I - nas fases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei, ou credores extraconcursais;

[...]

IV - na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso IV do
caput
deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, nos termos doart. 305 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias
, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do tribunal competente ou da câmara especializada, observados, no que couber, os arts. 16 e 17 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.

A partir das alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, a legislação recuperacional passou a contemplar duas modalidades de tutela de urgência no âmbito do processo de recuperação judicial. A medida prevista no art. 6º, § 12, destina-se à proteção dos bens essenciais à atividade empresarial até que se viabilize a análise adequada pelo juízo competente e seja autorizado o processamento da recuperação judicial. Já a tutela cautelar prevista no art. 20-B, § 1º, ostenta natureza instrumental, voltando-se à preservação das condições necessárias à realização de negociações extrajudiciais com os credores, em ambiente de conciliação e mediação.

Nessa perspectiva, a tutela antecedente deferida na origem mostra-se juridicamente compatível com a sistemática da Lei n. 11.101/2005, porquanto se destina a salvaguardar as atividades do devedor em momento anterior ao processamento da recuperação judicial, evitando que medidas constritivas imediatas comprometam, de modo irreversível, a continuidade da empresa antes mesmo da aferição definitiva dos requisitos legais. Trata-se, em última análise, de aplicação concreta do princípio da preservação da empresa, vetor interpretativo central do microssistema recuperacional.

Aliás, acerca do postulado, é
oportuno destacar as lições de Marcelo Barbosa Sacramone:

“[...]
A preservação da empresa, erigida com o objetivo do instituto da recuperação judicial pela Lei n. 11.101/2005, procura romper com esse movimento pendular
. A empresa, conceito econômico e que poderia ser transplantado para o sistema jurídico com diferentes perfis, é preponderantemente caracterizado em seu perfil funcional no direito brasileiro como atividade.
Sua preservação é pretendida pela LREF como um modo de se conciliar os diversos interesses afetados com o seu desenvolvimento
.
Como fonte geradora de bem-estar, a função social da atividade empresarial é justamente se desenvolver e circular riquezas
, de modo a permitir a distribuição de dividendos a sócios,
mas também de promover a oferta de bens e serviços aos consumidores, aumentar a concorrência entre os agentes econômicos, gerar a oferta de postos de trabalho e desenvolvimento econômico social
. [...] A conciliação desses diversos interesses envolvidos na empresa não significa, entretanto, que a recuperação judicial deverá ser sempre concedida ou assegurada.
A interpretação do art. 47 não pode gerar assistencialismo
, em que a recuperação judicial seria concedida independentemente do preenchimento dos requisitos legais, da vontade dos credores em Assembleia Geral ou conservada independentemente do cumprimento do plano ou das demais obrigações sociais não sujeitas à recuperação judicial.
Apenas as empresas viáveis, e que sejam assim reconhecidas pelos credores em Assembleia Geral, poderá manter atividade eficiente e implementar a função social
[...]”
(Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2025.)

É certo que a insurgência do agravante, sobretudo no que concerne à extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária e à necessidade de individualização da essencialidade do bem, ostenta relevância jurídica. Com efeito, a Lei n. 11.101/2005 confere tratamento específico aos créditos garantidos por propriedade fiduciária. Não obstante, o art. 49, § 3º, estabelece proteção especial aos bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor.

No caso concreto, contudo, a providência impugnada foi deferida em sede de cognição sumária, ostentando
caráter nitidamente instrumental, provisório e precário
, sem importar em definição exauriente ou definitiva acerca da sujeição material do crédito ao concurso de credores, tampouco da natureza permanente da proteção conferida ao bem.

Sobre temática, a jurisprudência desta c. Quinta Câmara é assente ao dispor que
“A natureza extraconcursal do crédito não afasta, por si só, a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, competindo ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a suspensão de atos expropriatórios [...]”
(TJMT – AI 1024754-35.2025.8.11.0000).

Ainda,
“A suspensão de atos expropriatórios sobre bens de capital essenciais durante o stay period não suprime a garantia fiduciária, mas garante a efetividade do processo de soerguimento empresarial [...]”
(TJMT – AI 1011049-67.2025.8.11.0000)

Com efeito, a própria moldura da decisão agravada evidencia que a proteção foi estabelecida por prazo certo de 60 (sessenta) dias, em contexto antecedente, com a finalidade de obstar, temporariamente, a prática de atos constritivos potencialmente aptos a inviabilizar a continuidade da atividade produtiva. Decorrido esse lapso temporal, caso os devedores não adotem as providências necessárias ou venha a ser constatado, pelo Juízo competente, o não preenchimento integral dos requisitos legais previstos nos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, nada obsta à retomada regular dos atos constritivos e das medidas de excussão, inclusive em relação aos bens até então protegidos.

Assim, a proteção conferida aos bens essenciais, ainda que deferida sem análise exaustiva e individualizada, ostenta, neste estágio processual, natureza estritamente provisória, voltada unicamente à preservação transitória do
status quo
até ulterior deliberação do Juízo de origem, à vista da evolução do procedimento e da aferição completa dos pressupostos legais.

Nesse contexto, embora relevantes as teses deduzidas no recurso, a insurgência veio desacompanhada, ao menos em sede de cognição perfunctória, de elementos suficientemente robustos para infirmar a solução adotada pelo Juízo singular. Isso porque a medida impugnada se reveste de caráter temporário, reversível e funcionalmente vinculado à preservação da atividade econômica até definição mais segura do quadro fático-jurídico. Carece, pois, a pretensão recursal de demonstração bastante do alegado desacerto da decisão recorrida, impondo-se, por conseguinte, a sua integral manutenção.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026